Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-38.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001642-38.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO BISPO DE LIRA 02577272138 - CNPJ: 31.083.048/0001-34 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), CEDE ENFERMAGEM ESPECIALIZADAS LTDA - ME - CNPJ: 12.938.417/0001-89 (APELADO), QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 09.457.686/0001-19 (APELADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), PROX PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.248.066/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇO DE ENFERMAGEM – PARCIAL PROCEDENCIA – INADIMPLEMENTO PELAS CONTRATANTES EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – PERDA DO TEMPO ÚTIL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM VALOR EQUITATIVO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2o DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral. Todavia, a falta de pagamento da prestação de serviços causa transtornos na extensão suficiente para a configuração do dano moral, notadamente por tratar-se de serviço prestado por pessoa física, cuja remuneração tem caráter alimentar.

Há dano moral quando o contratante dos serviços efetivamente prestados pela parte autora não efetua o pagamento da contraprestação avençada, e a obriga a entrar em juízo para o exigir o cumprimento forçado da obrigação.

Na sentença condenatório, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o do CPC/15).

Considerando que a sentença é condenatória e é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FLAVIO BISPO DE LIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Descumprimento de Contrato de Prestação de Serviços c/c Cobrança e Danos Morais
ajuizada em face de
CEDE ENFERMAGEM ESPECIALIZADAS LTDA – ME, PROX PARTICIPAÇÕES LTDA e QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMETO DOMICILIAR LTDA,
que julgou parcialmente procedente a ação para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao requerente o montante de R$ 7.916,45 (sete mil novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), devidamente atualizados. Sobre o valor devido, incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE) incidentes a partir da citação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, contados a partir da propositura da ação. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/15. A sucumbência, em relação ao autor, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Alega o recorrente que ingressou com a presente ação de descumprimento de contrato de prestação de serviços c/c dever de pagar e c/c danos morais contra as apeladas, após o apelante mesmo prestando o serviço de enfermeiro nos moldes requeridos pelas apeladas, ou seja, remoção de pacientes e tratamento de pacientes em “home care”, e não receber pelo seu labor por vários meses.

Aduz que além de desempenhar a função de enfermeiro, desempenhou funções alheias ao da contratação, como funções administrativas, visitação de pacientes, entrega e recolhimento de material no domicílio dos pacientes.

Narra que não logrando êxito em receber pela prestação de serviços, o apelante se viu obrigado a ingressar com a presente ação, diante da inadimplência das apeladas no pagamento de seus honorários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, além de sua prestação de serviço extraordinária de agosto a dezembro de 2018.

Discorre que em extrema dificuldade de adimplir as contas básicas de sua residência, como água, luz, telefone e até alimentação, foi amparado por parentes até que fosse recolocado no mercado de trabalho.

Relata que desempenhou seu trabalho com tanto esmero, carinho aos pacientes acamados que teve contato, sendo deixado pelas apeladas sem o mínimo para sua subsistência.

Assevera que a condenação em danos morais é o mínimo para reparação de todo transtorno que o apelante experimentou pela ação abusiva das apeladas, que busca lucro a todo e qualquer custo.

Sustenta que os honorários advocatícios foram arbitrados em ínfimos R$ 2.000,00 (dois mil reais), não observando o montante principal da ação, nem os outros quesitos balizadores do arbitramento da sucumbência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de condenar as apeladas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a majoração dos honorários de sucumbência, devendo a condenação ser fixada nos parâmetros legais entre 10% à 20% do valor da causa atualizado, conforme art. 85, § 2o do CPC ou, seja majorada a verba honorária por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8o do CPC.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 204467318, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FLAVIO BISPO DE LIRA
ajuizou a
Ação de Descumprimento de Contrato de Prestação de Serviços c/c Cobrança e Danos Morais
em face de
CEDE ENFERMAGEM ESPECIALIZADAS LTDA, PROX PARTICIPAÇÕES LTDA e QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA,
alegando, em síntese, que em julho de 2018 foi contratado pela requerida CEDE ENFERMAGEM para prestar serviços de enfermeiro de ambulância.

Sustentou que a primeira requerida presta serviços para a segunda e terceira requeridas, as quais são de um único grupo econômico.

Afirmou que referidas empresas são contratadas pelo Estado de Mato Grosso para realizar a remoção de pacientes e tratamento
home care
do Sistema Único de Saúde – SUS.

Aduziu que quando do início da prestação de seus serviços, enviou a folha de ponto, todavia o seu pagamento não foi contemplado nos períodos laborados.

Narrou que além da função de enfermeiro de remoção, também desempenhou funções administrativas, visitação de paciente, entrega e recolhimento de material no domicílio dos pacientes, das quais não fora contratado.

Relatou que não recebeu os valores que lhe são devidos referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, além da prestação de serviço extraordinária de agosto a dezembro de 2018 e visa obter reparação indenizatória.

Requereu liminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a penhora
on line
nas contas bancárias do Estado de Mato Grosso o valor de R$ 7.916,45 (sete mil novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), para que se possa ser compensado referido valor com os pagamentos que serão realizados pela primeira requerida; ou que seja realizado bloqueio do sistema BACENJUD nas contas bancárias das requeridas no referido valor.

Ao final, pugnou pela procedência da ação e a condenação das requeridas no pagamento de R$ 7.916,45 (sete mil novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Deferida a justiça gratuita ao autor no ID no 204467251.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido no ID no 204467255.

As requeridas QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA e PROX PARTICIPAÇÕES LTDA apresentaram contestação no ID no 204467265.

Impugnação à contestação (ID no 204467276).

À revel CEDE ENFERMAGEM ESPECIALIZADAS LTDA, citada por edital, foi nomeado Curador Especial na pessoa de um dos Defensores Públicos, que apresentou defesa por negativa geral no ID no 204467299).

Impugnação à contestação (ID no 204467303).

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID no 204467306). A primeira e segunda requeridas pleitearam pelo depoimento pessoal do autor (ID no 204467308). O Defensor Público nomeado requereu o julgamento antecipado da lide (ID no 204467309).

Ao analisar o feito, a douta magistrada, Dra. Milene Aparecida Beltramini julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença foram interpostos o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

No caso, o juízo
a quo
reconheceu o descumprimento do contrato de prestação de serviço pela parte requerida, e o direito do autor ao recebimento dos valores devido a título da prestação de serviço.

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que o apelante não se insurge em relação ao reconhecimento ao recebimento dos valores devido a título da prestação de serviço, mas sim ao dano moral que não foi reconhecido.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

No caso dos autos, conforme consta na sentença recorrida, restou demonstrado o contrato de prestação de serviços, consistente na área de enfermagem (ID no 204467210, 204467211, 204467212, 204467213) e as mensagens trocadas entre as partes (ID no 204467215, 204467218), que provam as obrigações assumidas pela parte requerida, com seus respectivos valores, bem como o inadimplemento.

Além disso, a mensagem trocada no dia 11/12/2018 (ID no 204467218) entre as partes demonstra que a parte autora tentou receber os valores devidos referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, além da prestação de serviços extraordinária de agosto a dezembro/2018 na via administrativa, porém sem sucesso.

Conquanto o descumprimento contratual não configure, em regra, dano moral, no caso dos autos, o inadimplemento das requeridas/apeladas causou transtornos na extensão suficiente para a configuração do dano moral, notadamente por tratar-se de prestação de serviço por pessoa física, cuja remuneração tem caráter eminentemente

alimentar.

Ademais, a perda de tempo útil, também, configura abuso e, por isso mesmo, não pode ser desconsiderada em ações como a da espécie, em que evidenciada a má-fé das apeladas, que se negaram a resolver a questão na esfera administrativa, obrigando a parte autora a contratar advogado e despender tempo com a busca da solução na esfera judiciária.

Assim, presente o ato ilícito praticado pelas requeridas e o dano moral causado ao autor, pois ultrapassa a esfera do mero descumprimento contratual que restou inadimplido.

Portanto, as requeridas/apeladas devem ser condenadas ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. De acordo com a teoria do desvio produtivo, a perda injusta e intolerável de seu tempo útil constitui fato bastante para causar-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização. Na hipótese, evidenciada a falha na prestação de serviço e o abalo moral causado. A indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

(TJ-SP - RI: 10013288120208260022 SP 1001328-81.2020.8.26.0022, Relator: Dayse Lemos de Oliveira, Data de Julgamento: 19/04/2022, 2a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 19/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇO PRESTADO PELA PARTE AUTORA - INADIMPLEMENTO PELA PARTE CONTRATANTE EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO PELA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - PERDA DO TEMPO ÚTIL. - Há dano moral quando o contratante dos serviços efetivamente prestados pela parte autora não efetua o pagamento da contraprestação avençada, e a obriga a entrar em juízo para exigir o cumprimento forçado da obrigação.

(TJ-MG - AC: 10000200805745001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 14/07/0020, Data de Publicação: 17/07/2020)

No tocante ao valor do dano moral, destaca-se não haver regras objetivas para a sua fixação, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida, servindo ainda como desestímulo ao causador do dano, desestimulando-o da prática de atos assemelhados.

Assim, diante dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

No que tange aos honorários de sucumbência, verifica-se que a sentença os fixou por apreciação equitativa. A causa, no entanto, possui caráter condenatório, tanto que as requeridas foram condenadas a pagar o autor o valor de R$
7.916,45 (sete mil novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).

Alega a
parte autora que o arbitramento dos honorários deve observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15.

Conforme preceitua o parágrafo 2o, do artigo 85, do CPC/15:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço;”

Diante disso, considerando que a sentença é condenatória e é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado sobre o valor da condenação.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. [...] HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE HAVIAM SIDO ARBITRADOS EM VALOR EQUITATIVO NA ORIGEM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VERBA QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85 § 2o, DO CPC. HONORÁRIOS FIXADOS, NESTA OCASIÃO, EM 15% SOBRE A CONDENAÇÃO
(TJSC, Apelação Cível n. 0005453-05.2012.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Saul Steil, j. em 6-6-2017).

Assim, considerando os requisitos acima, em especial a pouca complexidade da causa, bem como que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação revela-se capaz de remunerar, o advogado atuante no feito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para alterar a sentença para:

- condenar as requeridas/apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

- condenar as requeridas/apeladas ao pagamento de honorários advocatícios, readequando-os para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024